Tribunal: TJSP
Processo: 9211106-12.2006.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS – Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o feito – acórdão da 4a Câmara que, por maioria, deu provimento ao apelo dos autores para determinar a incidência dos

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS – Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o feito – acórdão da 4a Câmara que, por maioria, deu provimento ao apelo dos autores para determinar a incidência dos quinquênios sobre a totalidade da remuneração do servidor, salvo as vantagens eventuais – em seguida, esta Colenda Câmara acolheu os embargos de declaração opostos pela FESP e determinou a incidência da Lei no 11.960/09 para juros e correção monetária, por ter aplicação imediata – EMBARGOS INFRINGENTES – a Colenda Câmara acolheu o voto vencido, que dava provimento parcial ao recurso, para fins de julgar procedente em parte a demanda, reconhecendo o direito dos servidores de receber os adicionais por tempo de serviço completados até a vigência da Emenda 19/98 calculados sobre a totalidade dos vencimentos, com exceção da sexta parte e das vantagens eventuais ou obtidas após a vigência da Emenda 19/98, condenando a FEPS ao apostilamento direito e ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária a partir da data que cada parcela tornou-se devida e acrescidas de juros de mora de 6% ao ano, contados da citação – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes no
9211106-12.2006.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LAURA FERREIRA
AMORIM E OUTROS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o acórdão V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES, RICARDO
FEITOSA E ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos Infringentes no 9211106-12.2006.8.26.0000/50002
11
4a CÂMARA
EMBARGOS INFRINGENTES N° 9211106-12.2006.8.26.0000/50002
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
EMBARGADOS: LAURA FERREIRA AMORIM e OUTROS
ORIGEM: 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.207
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO SERVIDOR ESTADUAL
REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU
PENSÃO
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
(QUINQUÊNIO)

INCIDÊNCIA
SOBRE
VENCIMENTOS INTEGRAIS
Sentença de primeiro
grau que julgou improcedente o feito
acórdão da 4a
Câmara que, por maioria, deu provimento ao apelo dos
autores para determinar a incidência dos quinquênios sobre
a totalidade da remuneração do servidor, salvo as
vantagens eventuais em seguida, esta Colenda Câmara
acolheu os embargos de declaração opostos pela FESP e
determinou a incidência da Lei no 11.960/09 para juros e
correção monetária, por ter aplicação imediata

EMBARGOS INFRINGENTES
a Colenda Câmara
acolheu o voto vencido, que dava provimento parcial ao
recurso, para fins de julgar procedente em parte a demanda,
reconhecendo o direito dos servidores de receber os
adicionais por tempo de serviço completados até a vigência
da Emenda 19/98 calculados sobre a totalidade dos
vencimentos, com exceção da sexta parte e das vantagens
eventuais ou obtidas após a vigência da Emenda 19/98,
condenando a FEPS ao apostilamento direito e ao
pagamento
das
diferenças,
respeitada
a
prescrição
quinquenal, com correção monetária a partir da data que
cada parcela tornou-se devida e acrescidas de juros de mora
de 6% ao ano, contados da citação CONSECTÁRIOS
LEGAIS
convergência parcial entre o entendimento
exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de
recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-
MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no
810 do STF) sistemática de sobrestamento prevista no
art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação

decisão parcialmente retratada.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos Infringentes no 9211106-12.2006.8.26.0000/50002
11
Vistos.
Trata-se
de
embargos
infringentes
interpostos pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, junto
aos autos da ação ordinária ajuizada pelos embargados,
LAURA FERREIRA AMORIM e OUTROS, que foram acolhidos
por esta Colenda 4a Câmara, tornando VENCEDOR o voto
vencido do Exmo. Rel. RICARDO FEITOSA, que dava
provimento parcial ao recurso, para fins de julgar
procedente em parte a demanda, reconhecendo o direito
dos servidores de receber os adicionais por tempo de
serviço completados até a vigência da Emenda 19/98
calculados sobre a totalidade dos vencimentos, com
exceção da sexta parte e das vantagens eventuais ou
obtidas após a vigência da Emenda 19/98, condenando a
FEPS ao apostilamento direito e ao pagamento das
diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, com
correção monetária a partir da data que cada parcela
tornou-se devida e acrescidas de juros de mora de 6%
ao ano, contados da citação, consoante v. acórdão de
fls. 198/201.
Insta registrar que a r. sentença de
primeiro grau julgou improcedente o feito, sob o
fundamento de que os quinquênios devem ser calculados
sobre o vencimento padrão do servidor e não sobre sua
remuneração (fls. 115/119).
Inconformados, os autores apelaram, sustentando, em suas razões (fls.
122/128),
a
possibilidade de incidência dos quinquênios sobre a
totalidade dos vencimentos do servidor, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos Infringentes no 9211106-12.2006.8.26.0000/50002
11
art. 129 da Constituição Estadual.
Em seguida, esta Colenda Câmara acolheu
os embargos de declaração opostos pela FESP e
determinou a incidência da Lei no 11.960/09 para juros
e correção monetária, por ter aplicação imediata (fls.
174/175).
O v. acórdão proferido por esta 4a
Câmara, POR MAIORIA, deu provimento ao apelo dos autores
para determinar a incidência dos quinquênios sobre a
totalidade
da
remuneração
do
servidor,
salvo
as
vantagens eventuais (fls. 159/164), com declaração de
voto pelo Exmo. Des. RICARDO FEITOSA, que dava provimento parcial ao apelo dos servidores (fls.
165/166).
Inconformada, a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Recurso Especial (fls. 209/221).
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810) e no REsp no 1.495.146-MG (Tema
no 905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 228/230).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos Infringentes no 9211106-12.2006.8.26.0000/50002
11
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
“Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
Deste modo, verifica-se que o E. STF
firmou posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos Infringentes no 9211106-12.2006.8.26.0000/50002
11
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos Infringentes no 9211106-12.2006.8.26.0000/50002
11
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística
da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos Infringentes no 9211106-12.2006.8.26.0000/50002
11
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir
de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos
juros
de
mora,
incidem
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos Infringentes no 9211106-12.2006.8.26.0000/50002
11
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810
do STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice
IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos Infringentes no 9211106-12.2006.8.26.0000/50002
11
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento do Excelso Pretório,
registrou: “(...) A Lei Federal no 11.960/09, que alterou o
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, tratando dos juros de mora e
atualização monetária, nas condenações impostas à Fazenda
Pública, tem aplicação imediata, pois envolve norma de
direito material. Assim, acolho os embargos.” (fls. 175).
Destarte, este órgão colegiado, de fato,
divergiu em parte do entendimento posteriormente firmado
pelo E. STF no que tange aos juros de mora incidentes
sobre as condenações impostas contra a Fazenda Pública,
de modo que devida a retratação neste ponto.
Diante do exposto, em Juízo de retratação, mantenho o acolhimento dos embargos infringentes e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
interposto pelos autores, merecendo o v. acórdão ser
retificado apenas para constar que sobre os valores
devidos pela Administração, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o IPCA-E, e (ii) juros de mora a
partir da citação, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos Infringentes no 9211106-12.2006.8.26.0000/50002
11
1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito
do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE
no 870.947/SE
Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX,
julgado em 20.09.2017).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR